Tribunal: TJSP
Processo: 2203428-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2203428-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EUCLIDES CHIARADIA JUNIOR, é embargado VITORINO ONGARATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203428-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9649
2
Voto no 9.649
Embargos de Declaração no 2203428-11.2019.8.26.0000/50000 (Ref.8.345)
Embargante: EUCLIDES CHIARADIA JUNIOR
Embargado: VITORINO ONGARATTO
Comarca: 16a Vara Civel
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de
caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
232/37 que, por votação unânime, deram provimento ao agravo de instrumento.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 05/03/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 10/03/2020, o que lhe confere
tempestividade.
A embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão embargado,
pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados, nos fins
dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203428-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9649
3
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater decisões
contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas na decisão embargada as
razões pelas quais o agravo de instrumento comportou provimento, especialmente porque
além de não ter restado comprovado o fato do embargado ser sócio proprietário da empresa
devedora HOT GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA (a decisão
trabalhou no campo das hipóteses), também não há provas irrefutáveis no sentido de que o
embargado tenha se beneficiado, direta ou indiretamente, do abuso da personalidade
jurídica.
Conforme disposto no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da
personalidade jurídica será legítima quando restar caracterizado o desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. Assim, regra geral, a obrigação da Pessoa Jurídica não pode atingir o
patrimônio do sócio sem que haja prova robusta dos requisitos para a desconsideração, em
especial, o benefício auferido pelo sócio, nos termos das alterações introduzidas pela Lei
13.874/19.
Aliás, convém que se reproduza o dispositivo de lei em comento:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
BENEFICIADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO ABUSO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203428-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9649
4
(destacamos)
Dito isso, ainda que o embargante queira fazer crer ter restado
demonstrado nos autos que o embargado foi sócio da empresa em questão (o que não foi
reconhecido expressamentre no acórdão), tal fato não bastaria para a sua responsabilização
enquanto pessoa física na medida em que (e isso ficou muito claro no acórdão), não há
evidência de que tenha ele se beneficiado de qualquer ato fraudulento.
A tese albergada pelo recorrente sustenta-se no argumento de que o
embargado, pelo fato de ter sido sócio, já responderia enquanto pessoa física pelas
obrigações da empresa, argumento esse que não convenceu os integrantes desta Câmara.
Insta ressaltar que a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos:
“Não basta que se supere o fato do agravante não ser sócio
da empresa devedora, já que evidências indicam sua atuação
como sócio oculto. Deve-se, ainda, restar demonstrado que
tenha se beneficiado direta ou indiretamente dos atos
inquinados de abuso ou de confusão patrimonial, o que não
restou satisfatoriamente configurado na decisão recorrida.
Em outras palavras, ainda que evidências colhidas em outros
processos devidamente citados na decisão recorrida induzam
à percepção de que o agravante foi sócio proprietário da OK
Grill e da OK São Paulo, empresa diversa da devedora, e
ainda que outras evidências apontem para uma atuação do
agravante como sócio oculto da devedora, não restou
satisfatoriamente demonstrado que de algum modo tenha se
beneficiado
dos
atos
invocados
para
ensejar
a
desconsideração da personalidade jurídica”.
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo
enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203428-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9649
5
De forma certa ou errada, esta Câmara externou seu entendimento quanto
à questão trazida a julgamento. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem a decisão.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203428-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9649
6
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator